Tribunal: TJDFT
Processo: 0704099-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704099-29.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: SELMA SA CLAUSEN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0706117-76.2019.8.07.0018, proposto por SELMA SA CLAUSEN em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (IDs 218015755 e 224210947 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação do Distrito Federal e homologou os cálculos da contadoria judicial, aplicando a taxa SELIC sobre o montante consolidado do débito. Em suas razões recursais (ID 68541166), o agravante sustenta que a aplicação da SELIC, sobre base de cálculo que é composta por valor histórico já atualizado por correção monetária e juros, enseja anatocismo. Acrescenta que a Taxa SELIC já é consolidada com correção monetária e juros de mora embutidos. Defende que o artigo 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019 é inconstitucional, e que já fora objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI n. 7.435/RS. Assevera que a disposição empreendida pelo CNJ confronta o princípio do planejamento, viola o princípio da separação dos poderes e o princípio da isonomia. Com esses argumentos, o Distrito Federal postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, em provimento definitivo, a reforma do r. decisum hostilizado, para que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal. Sem preparo, em virtude de isenção legal. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O presente agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em cumprimento de sentença, no ponto em que rejeitou a impugnação aos cálculos. Trata-se, portanto de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação. A controvérsia recursal consiste em verificar se a aplicação da SELIC sobre o montante consolidado configura anatocismo. Inicialmente, impende salientar que o agravante não questiona a metodologia de cálculo do quantum exequendo adotado anteriormente à edição da Emenda Constitucional n. 113/2021, limitando-se a afirmar que, em relação ao período posterior, a taxa SELIC deve incidir somente sobre o valor histórico da dívida. Assim, a solução da controvérsia recursal demanda a análise dos critérios adotados pelo juízo de primeiro grau, para fins de atualização do valor exequendo a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021. A emenda constitucional em questão, ao estabelecer o novo regime de pagamentos de precatórios, modificou a metodologia de cálculo de valores devidos pela Fazenda Pública em decorrência de condenações judiciais, nos seguintes termos: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. O Conselho Nacional de Justiça, após a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, editou a Resolução CNJ n. 448/2022, com a finalidade de promover alterações na Resolução CNJ no 303/2019, que dispõe sobre a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. Com as alterações empreendidas, os artigos 21 e 22 da Resolução CNJ no 303/2019 passaram a ter a seguinte redação: Art. 21. A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (...) Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Dessa forma, apurado o quantum exequendo consolidado no mês de novembro de 2021, mediante o somatório do débito principal corrigido monetariamente e dos juros moratórios, este deverá passar a ser atualizado mensalmente, mediante a incidência da taxa SELIC, uma única vez, a título de correção monetária e de juros moratórios, na forma prevista na Emenda Constitucional no 113/2021. Não se observa, nessa metodologia, a ocorrência de anatocismo ou a incidência de correção monetária em duplicidade, uma vez que a taxa SELIC é utilizada, ao mesmo tempo, como índice de remuneração e de atualização monetária da dívida exequenda. Registre-se, ademais, que não há que se falar em inconstitucionalidade da referida norma, principalmente no que se refere à alegada violação ao princípio da separação dos poderes, porquanto a atuação do CNJ decorre da Emenda Constitucional no 114/2021, que acrescentou o artigo 107-A, §3o, ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que expressamente prevê a competência do Conselho Nacional de Justiça para a regulamentação do novo regime de precatórios. Em caso semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, conforme recentes precedentes a seguir: Acórdão 1929651, 0728534-04.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2024, publicado no PJe: 11/10/2024; Acórdão 1929647, 0727856-86.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2024, publicado no PJe: 11/10/2024; Acórdão 1927474, 0722043-78.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no PJe: 09/10/2024. Observa-se, a partir da análise dos autos de origem, que a forma de cálculo seguiu a orientação contida na Resolução CNJ no 303/2019, de modo que não se encontra configurado o excesso de execução alegado. Conclui-se, portanto, que a argumentação vertida pelo agravante não se mostra suficiente para evidenciar a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Com estas considerações, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2025 às 18:15:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora